Tribunal: TJDFT
Processo: 0738507-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738507-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SHILO PAR PARTICIPACOES S.A., DANIEL AMARAL CARDOSO, FLAVIA BATISTA DA SILVA CARDOSO AGRAVADO: LUCIANO GOMES VIEIRA, ITRA HOLDING EIRELI D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante SHILO PAR PARTICIPAÇÕES S/A para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares suscitadas nas contrarrazões, de não cabimento do agravo de instrumento e da inexistência de prevenção (ID 37625218 e ID 37598656, respectivamente) Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 6 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator